Tribunal: TJES
Processo: 5001145-78.2022.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade; Nulidade - Ausência de Nome das Partes
Data de julgamento: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001145-78.2022.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PEDRO DE FIGUEIREDO NERY e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (4)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
C Ó R D Ã O

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – QUERELA NULLITATIS – VALOR DA CAUSA – PROVEITO ECONÔMICO – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA AO VALOR DO BEM IMÓVEL – INÉRCIA DA PARTE – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – ART. 290 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O valor da causa deve ser fixado em conformidade com o proveito econômico perseguido pelo autor, devendo corresponder ao valor do bem imóvel envolvido, ainda que na ação original de usucapião tenha sido atribuído valor simbólico.

2.
O art. 291 do CPC exige que o valor da causa tenha correlação com o benefício econômico pretendido, o que não foi observado pela parte autora ao fixar valor irrisório.

3.
A inércia da parte autora em proceder à adequação do valor da causa e em recolher as custas complementares, mesmo após intimações reiteradas, justifica o cancelamento da distribuição e a extinção do processo sem resolução de mérito, conforme disposto no art. 290 do CPC.

4.
Recurso desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
PEDRO DE FIGUEIREDO NERY
e DEUSLEIA SARRIA DE OLIVEIRA NERY
em face da sentença que, nos autos da
ação
declaratória de nulidade

ajuizada em face de
RODRIGO JABOUR DE ARAÚJO, SANDRO JABOUR DE ARAÚJO
e
HUGO JABOUR DE ARAÚJO
,
julgou extinta a ação, nos termos do art. 485, IV, c/c art. 290 do Código de Processo Civil, determinando o cancelamento da distribuição, diante da inércia dos autores em adequar o valor da causa e recolher as custas processuais complementares.

Em suas razões recursais (id. 8907723), os apelantes alegam, em síntese, que o valor da causa está corretamente fixado, pois corresponde ao valor atribuído à ação de usucapião que pretendem anular, entendendo que tal montante, de mil reais, deveria ser considerado adequado, visto que reflete o valor original da demanda usucapiente.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 8907730).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5001145-78.2022.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PEDRO DE FIGUEIREDO NERY, DEUSLEIA SARRIA DE OLIVEIRA NERY

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, SANDRO JABOUR DE ARAUJO, RODRIGO JABOUR DE ARAUJO, HUGO JABOUR DE ARAUJO, SAULO AGUILAR SILVA
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
PEDRO DE FIGUEIREDO NERY
e DEUSLEIA SARRIA DE OLIVEIRA NERY
em face da sentença que, nos autos da
ação
declaratória de nulidade

ajuizada em face de
RODRIGO JABOUR DE ARAÚJO, SANDRO JABOUR DE ARAÚJO
e
HUGO JABOUR DE ARAÚJO
,
julgou extinta a ação, nos termos do art. 485, IV, c/c art. 290 do Código de Processo Civil, determinando o cancelamento da distribuição, diante da inércia dos autores em adequar o valor da causa e recolher as custas processuais complementares.

Em suas razões recursais (id. 8907723), os apelantes alegam, em síntese, que o valor da causa está corretamente fixado, pois corresponde ao valor atribuído à ação de usucapião que pretendem anular, entendendo que tal montante, de mil reais, deveria ser considerado adequado, visto que reflete o valor original da demanda usucapiente.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 8907730).

Inicialmente, cumpre destacar que, de acordo com o art. 291 do Código de Processo Civil,
“a toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível”
, devendo esse valor representar o proveito econômico perseguido pela parte demandante.

No presente caso, os apelantes ajuizaram uma ação anulatória (
querela nullitatis
) com o objetivo de anular a sentença proferida em ação de usucapião pretérita.

No meu entender, a pretensão deduzida é de clara natureza patrimonial, pois visa a invalidação de uma decisão que reconheceu a aquisição da propriedade de um bem imóvel. Diante disso, o valor da causa deve refletir o valor do bem imóvel usucapido, uma vez que este é o proveito econômico que se busca com a anulação.

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao estabelecer que o valor da causa deve corresponder ao real proveito econômico que se pretende obter na demanda, ainda que o pedido seja meramente declaratório ou anulatório, conforme se extrai do seguinte julgado:

“
O valor da causa deve equivaler, em princípio, ao conteúdo econômico a ser obtido na demanda, ainda que o provimento jurisdicional buscado tenha conteúdo meramente declaratório.
” (STJ - AgInt no REsp 1698699/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 06/02/2018, DJe 23/02/2018).

Ademais, cumpre destacar o entendimento já manifestado pelos e. Tribunais Pátrios sobre a fixação do valor da causa em ação rescisória relacionada a usucapião, no sentido de que o valor deve corresponder ao proveito econômico pretendido, devendo prevalecer o valor patrimonial dos imóveis:

“
O valor a ser dado à causa em ação rescisória deve corresponder ao valor da causa originária, devidamente corrigida ou o proveito econômico da pretensão autoral, sendo que em caso de divergência entre um e outro, este último deve prevalecer. [...] O benefício patrimonial do impugnado equivale ao valor dos imóveis objeto da demanda na época do ajuizamento da ação rescisória, que, conforme apontam as cópias dos carnês de IPTU dos Lotes 2, 3 e 4, da Quadra 06, do Imóvel matriculado sob o nº 54.557, equivalem à quantia de R$ 202.052,96
.” (TJMS; IVC 4010045-34.2013.8.12.0000; Terceira Seção Cível; Relª Desª Tânia Garcia de Freitas Borges; DJMS 27/06/2016; Pág. 134)

IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. AÇÃO RESCISÓRIA. USUCAPIÃO. DISCUSSÃO QUE DIZ RESPEITO À PROPRIEDADE DO IMÓVEL EM LITÍGIO. PROVEITO ECONÔMICO PERSEGUIDO. 1
. De acordo com a jurisprudência do STJ, nas ações rescisórias, o valor da causa deve corresponder, em regra, ao valor atualizado da causa originária. Todavia, entende-se que, excepcionalmente, pode-se indicar o proveito econômico que se busca com a ação rescisória, desde que provado tal valor. 2. A discussão diz respeito à propriedade do imóvel em litígio, devendo ser considerado, para efeito de fixação do valor da causa na presente ação rescisória o valor do imóvel atualizado, levando-se em consideração o estado em que ele atualmente se encontra. 3. Apontado o valor de R$ 717.300,00 como valor efetivo do imóvel, é de se concluir que este é o proveito econômico que o impugnado pretende obter com a revisão do julgado, e, consequentemente, o valor a ser dado à causa. Impugnação acolhida, em parte
. (TJRJ; IVC 0069754-10.2012.8.19.0000; Tribunal Pleno; Rel. Des. Maldonado de Carvalho; Julg. 03/08/2015; DORJ 10/08/2015)

Logo, é evidente que o valor de mil reais atribuído à ação de usucapião não reflete o real proveito econômico visado pelos autores com a
querela nullitatis
. Isso porque, o objeto da ação envolve a propriedade de um imóvel, cujo valor, ainda que não tenha sido especificado de forma clara nos autos, certamente é muito superior ao valor simbólico inicialmente atribuído.

Nesse sentido, o d. Juízo de primeiro grau, em decisão saneadora, corretamente determinou que o valor da causa fosse corrigido para que correspondesse ao proveito econômico da demanda, oportunizando à parte autora a emenda da inicial para regularizar o valor da causa, conforme dispõe o artigo 292, §3º, do CPC.

Não obstante, os autores permaneceram inertes, limitando-se a reiterar alegações já devidamente afastadas, o que culminou no cancelamento da distribuição e na extinção do processo sem resolução de mérito.

Vale ressaltar que o artigo 290 do CPC é claro ao dispor que
“será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”
.

No caso em análise, a parte foi devidamente intimada para regularizar o valor da causa e realizar o recolhimento das custas complementares, mas não cumpriu o determinado pelo d. Juízo.

A insistência dos apelantes em manter o valor da causa em patamar irrisório não se coaduna com os parâmetros legais e jurisprudenciais, e o magistrado de origem agiu com acerto ao extinguir o processo diante da ausência de regularização.

Apenas a título argumentativo, importante mencionar que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, não há necessidade de intimação pessoal da parte para cancelamento da distribuição por falta de recolhimento de custas. Veja-se:

“
O cancelamento da distribuição por falta de pagamento das custas não depende de prévia intimação pessoal da parte
.”(AgInt no AREsp n. 914.193/SE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/9/2018, DJe de 28/9/2018.)

Diante do exposto,

CONHEÇO e

NEGO PROVIMENTO
do recurso interposto, nos termos retro.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 14/10/2024 a 18/10/2024.

Voto: Acompanhar o Relator.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões